Tribunal: TJES
Processo: 5001661-53.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

APTE:

IRANI LASCOLA CALIARI

APDA:

FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição formada no sentido de não ser exigível o preparo recursal quando é discutido justamente o direito ao benefício da justiça gratuita. Preliminar de deserção rejeitada.

2.

Na presente demanda estamos tratando de um bar/lanchonete, constituída na forma de empresário individual, devendo ser reconhecida a inexistência de distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, razão pela qual a pessoa física é parte legítima para pleitear as indenizações pelos danos aqui alegados.

3.
V
erificada a existência de dano material caracterizado na diminuição da receita do estabelecimento da Apelante, sendo devida a indenização correspondente. Contudo, para melhor apuração do quantum devido, tenho que a indenização deve ser apurada em fase de liquidação de sentença.

4. A parte não comprova qualquer violação a seu direito da personalidade, não sendo demonstrado pela apelante eventual abalo que tenha provocado angústia ou desequilíbrio interior passível de indenização por danos morais.

5. Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
15 DE AGOSTO DE 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001661-53.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRANI LASCOLA CALIARI
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

APTE:

IRANI LASCOLA CALIARI

APDA:

FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATORA:

DESª. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IRANI LASCOLA CALIARI,
em
face da sentença ID 2723398, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a autora não comprovou e nem mesmo descreveu os danos materiais alegados, julgou improcedentes os pleitos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões ID 2723402 a apelante defende, em suma, que faz jus ao benefício da justiça gratuita e que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, restou suficientemente demonstrado que a renda em seu estabelecimento teve diminuição após a chegada dos rejeitos de minério na região. Sustenta, ainda, que os elementos apresentados na petição inicial foram comprovados através da documentação juntada aos autos e os depoimentos tomados em audiência, sendo devida a indenização.

Contrarrazões da Samarco Mineração foram acostadas no ID 2723416, na qual argui preliminar de deserção.

Por sua vez, a Fundação Renova apresenta suas contrarrazões no ID 2723419.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

APTE:

IRANI LASCOLA CALIARI

APDA:

FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATORA:

DESª. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA FALTA DE PREPARO

Em suas contrarrazões ID 2723416 a Samarco Mineração S/A alega que o recurso de apelação não deve ser conhecido, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Apelada, verifico que em suas razões recursais a Apelante ataca posição adotada pelo magistrado
a quo
em sua sentença que afastou os benefícios da justiça gratuita pleiteada.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição formada no sentido de não ser exigível o preparo recursal quando é discutido justamente o direito ao benefício da justiça gratuita. Ilustrando:

84940190 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. 1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-REsp 1.900.902; Proc. 2020/0270000-3; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 08/03/2021; DJE 16/03/2021)

84901259 - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS. 1.
Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos ERESP. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL Araújo, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da Assistência Judiciária Gratuita.
2. Embargos de Divergência do Particular providos. (STJ; EDiv-AREsp 745.388; Proc. 2015/0172183-9; RJ; Corte Especial; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 07/10/2020; DJE 16/10/2020)

Diante de tais argumentos, afasto a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela falta de preparo.

_______________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

APTE:

IRANI LASCOLA CALIARI

APDA:

FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATORA:

DESª. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto por
IRANI LASCOLA CALIARI,
em
face da sentença ID 2723398, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a autora não comprovou e nem mesmo descreveu os danos materiais alegados, julgou improcedentes os pleitos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões ID 2723402 a apelante defende, em suma, que faz jus ao benefício da justiça gratuita e que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, restou suficientemente demonstrado que a renda em seu estabelecimento teve diminuição após a chegada dos rejeitos de minério na região. Sustenta, ainda, que os elementos apresentados na petição inicial foram comprovados através da documentação juntada aos autos e os depoimentos tomados em audiência, sendo devida a indenização.

Inicialmente, em relação ao pleito de reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, verifico que assiste razão à Apelante.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ao afastar a
benesse
pleiteada, o magistrado
a quo
tomou como base informação de que a média dos rendimentos apresentados para o período de 2015 a 2018 seria de aproximadamente R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) ao ano.

Nada obstante, nas declarações juntadas no ID 2723124, págs. 1/4, constato que o valor acima descrito se refere à
receita bruta
auferida no bar e lanchonete da Autora, devendo ser levado em consideração que sobre tal valor deverão ser deduzidas todas as despesas com insumos indispensáveis para o funcionamento do estabelecimento, fato que leva à conclusão que sua renda seria bem inferior aos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, demonstrando a hipossuficiência alegada.

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em janeiro de 2022, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados pela Apelante.

No tocante à indenização pelos danos suportados o magistrado primevo, em sua sentença ID 2723398, reconheceu que a Autora não se desincumbiu de seu ônus de comprová-los nos seguintes termos:

A princípio, cumpre registrar que o eg. TJES já reconheceu a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas demandas decorrentes do desastre de Mariana, a saber:[...]

Ora, considerando que a opção indenizatória se deu pelo ajuizamento de ação individual na justiça local, a procedência do pedido, conforme foi decidido pela justiça federal, desafia a observação dos termos da lei processual e da jurisprudência do STJ, objetivando a comprovação específica e individualizada dos danos, com os ônus processuais correspondentes.

Com razão as empresas requeridas quando alertam para o fato de que a autora não declinou em que consistiu o dano material e muito menos trouxe aos autos a prova de sua ocorrência.

A prova oral produzida nos autos, não altera a assertiva acima, conforme se vê do termo de audiência ID , cujo conteúdo integral encontra-se no link: ttps://drive.google.com/file/d/1o2rZ0yytFp_7ZbdR7NhVrByhYpqTFNA/view?usp=sharing[...]

depoimento do senhor EDUARDO VENTURINI, na condição de informante,disse conhecer a senhora Irani a muitos anos, que frequentou a mais ou menos dez anos o bar da Autora e que após a chegada da lama parou de ir pela desconfiança da utilização da água afetada pela lama,assim como seus amigos. Pois correu através de notícias na mídia que a água era impróprio para consumo e lavar vasilhas. A partir do momento em que voltou a frequentar o bar, tomou ciência da utilização de água mineral para cozinhar e lavar vasilhas. Disse que atualmente a freguesia do bar se restabeleceu normalmente. Relatou que em 2015 estava empregado e frequentava o bar no período noturno após o trabalho.

depoimento de JOSÉ MARTINS DA ROCHA, na condição de informante, disse frequentar o bar a mais ou menos quinze anos, frequentando o bar na parte da tarde, que quando o incidente aconteceu o bar ficou afetado pela situação por mais ou menos seis ou sete meses, que após o acidente passou a frequentar menos e que ficou sabendo da utilização de água mineral para os serviços essenciais do estabelecimento. Que hoje o bar ainda não se encontra em pleno funcionamento. Que até hoje a água utilizada é a mineral, que sempre foi atendido pela senhora Irani e que não há nenhum funcionário no estabelecimento e que o “bar caliari” é sua propriedade.

Pois bem, conforme já dito, a autora pretende uma indenização a título de equiparação, apoiada na sentença firmada na justiça federal, todavia, não foi capaz de demonstrar os danos materiais. Aliás sequer os descreveu. Outro caminho não há senão o da improcedência do pedido.

Pois bem. Na presente demanda estamos tratando de um bar/lanchonete, constituído na forma de empresário individual, devendo ser reconhecida a inexistência de distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, razão pela qual a pessoa física é parte legítima para pleitear as indenizações pelos danos aqui alegados. Ilustrando:

58279958 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 43, § 2º, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE MICROEMPRESA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO PROPOSTA PELO EMPRESÁRIO. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Legitimida Ativa: A empresa individual confunde-se com a pessoa física do seu titular, no que diz respeito ao patrimônio e aos interesses de ambos. A denominação M ANDRÉ ALVES DA SILVA ME, foi dada para permitir a atuação do empresário individual ANDRÉ ALVES DA SILVA. Este responde, com os seus próprios bens, pelas dívidas da empresa. Logo, em consequência, também terá legitimidade para postular em Juízo pelos danos que a firma individual vier a suportar, tudo como aqui se passa.
[...] (TJPE; APL 0000678-40.2013.8.17.0380; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 22/02/2022; DJEPE 09/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - RECURSO PREMATURO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VISTA DOS AUTOS AO EMBARGADO - REJEITADA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - VULNERABILIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODAS AS REQUERIDAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANO MATERIAL - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. [...]
È cabível a pretensão de indenização por danos morais por parte da autora, empresária individual, pois a pessoa física confunde-se com a firma individual da qual é titular.
Demonstrado nos autos que o defeito na prestação do serviço prestado pelas requeridas causou à autora graves aborrecimento, angústia, agravo a sua segurança psíquica, está caracterizado o dever de indenizar por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.032183-4/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICOPRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO À REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS PELA "EMPRESA" - POSSIBILIDADE - UNIDADE PATRIMONIAL - REJEITADA1.
O empresário, ao exercer o comércio mediante firma individual, sem constituir uma pessoa jurídica para tanto, não cria distinção entre ele e a "empresa", o que possibilita que responda pelas obrigações assumidas em nome do empreendimento e, consequentemente, persiga eventual reparação de danos sofridos no desempenho das atividades correlatas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0086.10.000837-3/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 24/11/2014)

Com relação ao dano material, observo que a Apelante comprova pelos documentos ID 2723124, págs. 01/04, que o estabelecimento teve diminuição de sua receita bruta a partir de 2015, ano em que ocorreu o acidente na barragem de Mariana/MG, constando informação de que durante o ano de 2017 chegou a ter queda em seu faturamento de quase 25% (vinte e cinco por cento).

Ademais, constato nos depoimentos tomados na audiência realizada no dia Quinze (15) de Fevereiro de 2022, que os senhores EDUARDO VENTURINI e JOSÉ MARTINS DA ROCHA, apesar de ouvidos na qualidade de informante, corroboram as alegações da Apelante de que em função do acidente o bar teve a frequência prejudicada pela desconfiança dos clientes em relação à utilização de água contaminada pelos dejetos.

Dessa forma, verifico a existência de dano material caracterizado na diminuição da receita do estabelecimento da Apelante, sendo devida a indenização correspondente.

Contudo, para melhor apuração do
quantum
devido, tenho que a indenização deve ser apurada em fase de liquidação de sentença. No mesmo sentido:

6500555302 - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Supermercado. Piso molhado sem sinalização. Rompimento de tendão em joelho. Nexo causal demonstrado. Responsabilidade objetiva. Danos materiais demonstrados. Danos morais configurados. Indenização reduzida. Sucumbência recíproca. Honorários devidos pelo autor calculados sobre o valor da indenização por danos materiais. O fato narrado é típico acidente de consumo no qual o dano e o nexo causal são evidentes diante todo o conjunto probatório. Ficou configurada a falha na prestação de serviços da ré, pois, deixou de fornecer condições adequadas de segurança aos seus clientes (art. 14, § 1º, do CDC). Isso porque ficou demonstrado que o local onde o autor se acidentou era na parte interna do supermercado, e não possuía sinalização mínima para identificar o piso estava molhado. Evidente o dano moral diante do abalo físico e psíquico vivenciado pelo autor. Indenização reduzida para valor que é justo, razoável e proporcional aos fatos narrados.
Os danos materiais não podem ser presumidos, e no caso sob exame, ficaram parcialmente demonstrados (art. 373, I, do CPC). A indenização deverá ser calculada em sede de liquidação de sentença, considerando os documentos juntados aos autos.
Os honorários advocatícios devidos pelo autor devem ter como base de cálculo tão somente os valores pleiteados a título de danos materiais, considerando que a condenação à indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula nº 326, do STJ). Apelação provida em parte. Recurso adesivo provido em parte. (TJSP; AC 1022161-20.2019.8.26.0002; Ac. 15855127; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 15/07/2022; DJESP 25/07/2022; Pág. 3218)

98393969 - APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. MÉRITO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE SOBRE NOME FANTASIA. Empresas do mesmo ramo de atividade e territorialidade. Parte autora procedeu ao registro na junta comercial, bem como junto ao INPI. Danos morais. Afastados. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação do dano. Precedentes do STJ.
Danos materiais devidos. Uso indevido do nome fantasia. Presunção do dano. Quantum indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença.
Ônus subumbenciais redistribuídos. Apelo1 conhecido e parcialmente provido. Apelo2. Conhecido e não provido. Recuso especial interposto que foi admitido, e após a sua remessa, conhecido e provido pelo STJ, com a determinação do retorno dos autos para nova apreciação acerca da existência de danos morais. Uso indevido da marca configurado. Dano moral in re ipsa caracterizado. Precedentes do STJ. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Peculiaridades do caso. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Recurso de apelação provido. (TJPR; ApCiv 0000440-97.2014.8.16.0126; Palotina; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Lourenço; Julg. 22/07/2022; DJPR 22/07/2022)

89761722 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA. INSUCESSO NA GERMINAÇÃO DE PARTE DA LAVOURA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES PELA AUSÊNCIA DE SUCESSO DA SAFRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA, AINDA QUE INDICIÁRIA, DO QUE A POSTULADA DEIXOU DE AUFERIR. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DESCABIDA. Para a teoria da asserção, se em uma análise preliminar for verificado que o pedido inicial podia ter sido dirigido à Ré, em razão dos fatos e fundamentos deduzidos na Petição Inicial, há pertinência subjetiva para o feito e a legitimidade das partes estará presente. São passíveis de reparação os danos presentes, efetivos e inequívocos, mas não os imaginários, ou seja, os que, hipoteticamente, possam advir de situações não concretizadas e incertas.
Havendo sido evidenciada a lesão material sofrida pela Demandante, em razão da ausência de germinação das sementes de soja, a ela é devida a reparação material pelo prejuízo suportado, podendo ser postergada a apuração do quantum indenizatório para a Fase de Liquidação de Sentença.
A mera probabilidade não autoriza a imposição ressarcitória por lucros cessantes, pois, na interpretação das previsões dos arts. 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o damnum remotum. (TJMG; APCV 0003103-75.2011.8.13.0621; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 20/07/2022; DJEMG 21/07/2022)

Segundo lição de
Carlos Roberto Gonçalves
, in
Responsabilidade Civil
(9º ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 567), não é qualquer dissabor comezinho da vida em sociedade que tem o condão de acarretar a indenização por danos morais,
verbis
:

“[...]Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só deve reputar como dano moral ‘a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo’.[...]”

Nesse sentido, tenho que a parte não comprova qualquer violação a seu direito da personalidade, não sendo demonstrado pela apelante eventual abalo que tenha provocado angústia ou desequilíbrio interior passível de indenização por danos morais.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
concedendo os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo o direito à indenização em danos materiais a serem estabelecidos na fase de liquidação do julgado.

Diante da alteração da sucumbência, redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma estabelecida pelo magistrado primevo, respeitada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

APTE:

IRANI LASCOLA CALIARI

APDA:

FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATORA:

DESª. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição formada no sentido de não ser exigível o preparo recursal quando é discutido justamente o direito ao benefício da justiça gratuita. Preliminar de deserção rejeitada.

2.

Na presente demanda estamos tratando de um bar/lanchonete, constituída na forma de empresário individual, devendo ser reconhecida a inexistência de distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, razão pela qual a pessoa física é parte legítima para pleitear as indenizações pelos danos aqui alegados.

3.
V
erificada a existência de dano material caracterizado na diminuição da receita do estabelecimento da Apelante, sendo devida a indenização correspondente. Contudo, para melhor apuração do quantum devido, tenho que a indenização deve ser apurada em fase de liquidação de sentença.

4. A parte não comprova qualquer violação a seu direito da personalidade, não sendo demonstrado pela apelante eventual abalo que tenha provocado angústia ou desequilíbrio interior passível de indenização por danos morais.

5. Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.